Tribunal: TJES
Processo: 0019118-28.2012.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0019118-28.2012.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: SISTEMA NORTE DE RADIO E TELEVISAO LTDA. e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTALAÇÃO DE TORRE DE TELECOMUNICAÇÕES. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL. ESTRUTURA PREEXISTENTE À CRIAÇÃO DO PARQUE. AUSÊNCIA DE DANO AMBIENTAL ATESTADA POR PERÍCIA. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. UTILIDADE PÚBLICA. DESPROPORCIONALIDADE DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO E RECURSO DA EMPRESA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em ação civil pública, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a empresa a apresentar Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) e a promover medidas paliativas para adequação de Estação Rádio Base instalada no Parque Natural Municipal do Aricanga, Unidade de Conservação de Proteção Integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 3 questões em discussão: (i) definir a legalidade da permanência de torre de telecomunicações instalada (1988) antes da criação de Unidade de Conservação de Proteção Integral (1997/2006); (ii) estabelecer a existência de dano ambiental que justifique a remoção da estrutura, a recuperação da área e o pagamento de indenização; (iii) determinar a adequação e a proporcionalidade da condenação à apresentação de EIA/RIMA e à adoção de "medidas paliativas" para uma atividade de impacto ambiental insignificante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A regra geral estabelecida pelo art. 225, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, pela Lei nº 9.985/2000 (SNUC) e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é a da incompatibilidade de estruturas e atividades privadas com os objetivos das Unidades de Conservação de Proteção Integral, que admitem apenas o uso indireto dos recursos naturais.

4)
A aplicação da regra geral é afastada (distinguishing) em razão da preexistência da estrutura, instalada em 1988 por autorização expressa do Poder Público Municipal (Decreto nº 3.221/88), quase uma década antes da criação do Parque (Lei Municipal nº 1.994/97). Trata-se de situação fática e jurídica consolidada, amparada pelo princípio da segurança jurídica e pela proteção ao ato jurídico perfeito (inciso XXXVI do art. 5º da CF/88), que impede a retroatividade de norma ambiental mais rigorosa para tornar ilícito um ato originariamente lícito.

5)
A prova pericial judicial, elemento central para a solução da controvérsia, concluiu categoricamente pela inexistência de dano ambiental, atestando fora a torre instalada sobre um grande afloramento rochoso, sem supressão de vegetação e com impacto ambiental "insignificante", o que é corroborado pelo parecer da assistente técnica do próprio Ministério Público.

6)
A ausência de dano ambiental esvazia a pretensão de reparação, seja pela remoção da estrutura, pela recuperação da área (PRAD) ou por indenização, pois inexiste o pressuposto fático para a responsabilidade civil ambiental.

7)
A ponderação de interesses, à luz do princípio da proporcionalidade, reforça a manutenção da estrutura, pois o Plano de Manejo do Parque enquadra a área como "Zona de Uso Conflitante", tendente à compatibilização, e não à remoção, somando-se a isso a comprovada utilidade pública da torre, utilizada pelo IEMA e pelo Corpo de Bombeiros em projetos ambientais e ações de defesa civil, cuja remoção implicaria dano reverso.

8)
A condenação à apresentação de Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório (EIA/RIMA) é desproporcional e carece de amparo legal, pois o inciso IV do § 1° do art. 225 da CF/88 e a Resolução CONAMA nº 01/86 exigem tal estudo apenas para empreendimentos de "significativo impacto ambiental", o que contradiz a conclusão da perícia de que o impacto é "insignificante".

9)
A condenação genérica à promoção de "medidas paliativas" é incerta e destituída de fundamento, pois se destina a mitigar dano irrelevante, pelo que eventual regularização da atividade deve ocorrer na esfera administrativa, perante o órgão ambiental competente, por meio de instrumentos adequados, como o licenciamento corretivo, e não por imposição judicial desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Primeiro recurso desprovido e segundo recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Embora a regra geral seja a incompatibilidade de atividades privadas em Unidades de Conservação de Proteção Integral, a instalação de estrutura amparada em ato lícito do Poder Público e preexistente à criação da unidade protegida configura situação jurídica consolidada, resguardada pelo princípio da segurança jurídica (ato jurídico perfeito).

2. A prova pericial conclusiva sobre a inexistência de dano ambiental significativo afasta os deveres de remoção, recuperação e indenização, por ausência do pressuposto da responsabilidade civil ambiental.

3. É desproporcional e ilegal a exigência judicial de apresentação de Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) para atividade cujo impacto ambiental é comprovadamente insignificante, por ausência do pressuposto fático-legal para a incidência do instrumento mais rigoroso de avaliação ambiental.

4. A eventual regularização de atividades preexistentes e de baixo impacto em unidades de conservação deve ser conduzida pelo órgão ambiental competente na via administrativa, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir a análise técnica e impor obrigações de fazer genéricas e desproporcionais.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988 (arts. 5º, XXXVI, e 225, § 1º, III e IV); Lei nº 4.771/65; Lei nº 6.938/81; Lei nº 9.985/2000 (arts. 7º, § 1º, 11 e 28); Resolução CONAMA nº 01/86.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça (STJ), REsp n. 1.768.207/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso do Ministério Público e dar provimento ao recurso de Suzano S.A.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019118-28.2012.8.08.0006

SESSÃO DIA:

17/3/2026

R E L A T Ó R I O

SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se de
apelaç
ões
cíve
is
por meio da qual pretendem,
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
(ID 14151927) e
Suzano S.A.
(ID 14151942), ver reformada a sentença (ID 14151911) que, em sede de ação civil pública, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a empresa ré a apresentar Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) no prazo de 180 dias e promover medidas paliativas para adequação das instalações de sua Estação Rádio Base, localizada no Parque Natural Municipal do Aricanga, no prazo de 12 meses, sob pena de multa diária.

Irresignado, o Ministério Público sustenta, em síntese: (i) a ilegalidade da instalação da torre desde a origem, em 1988, por violação à legislação ambiental federal vigente à época (Lei nº 4.771/65 e Lei nº 6.938/81); (ii) a incompatibilidade da atividade com os objetivos de Unidade de Conservação de Proteção Integral; (iii) a configuração de dano ambiental contínuo, que impõe a remoção da estrutura e a recuperação da área degradada.

O segundo apelante, por sua vez, argumenta, em suma: (i) a inexigibilidade e inadequação legal da condenação à apresentação de RIMA, uma vez que a atividade gera impacto ambiental insignificante, conforme atestado por laudo pericial, e a legislação não exige tal estudo para o caso; (ii) a contradição da sentença ao impor a adoção de "medidas paliativas" para reduzir impacto que a própria decisão reconheceu como insignificante; (iii) eventual regularização deve se dar por meio de procedimento simplificado (Licença Ambiental de Regularização).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 14151950 e ID 14151959).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do apelo ministerial (ID 15775974).

Em tempo, retifique-se a atuação atualizando o nome da sociedade empresária recorrente
Fibria Celulose S.A
para
Suzano S.A.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO ANTÔNIO AUGUSTO REBELLO REIS:-

Boa noite senhores. Com certeza serei bem objetivo. Cumprimento o Desembargador Presidente; Desembargador Relator; demais colegas presentes e servidores.

Trata-se de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual no ano de 2012. É uma ação que já tem quatorze anos que versa sobre fatos ainda mais antigos.

Está em discussão nesta ação civil pública a instalação de uma torre de comunicação em um morro no município de Aracruz, com a alegação de que essa torre estaria agora localizada dentro de um parque municipal e seria incompatível com o nível de proteção daquele parque.

Ocorre como dito a instalação da torre é de 1988. Muito anterior à instalação do parque na localidade, muito anterior à legislação ambiental e ela cumpre um propósito muito importante: não só a radiodifusão da Companhia Suzano, mas em especial também ao Corpo de Bombeiros, ao próprio Instituto Estadual do Meio Ambiente do Espírito Santo e redes de televisão local. Então é essencial do ponto de vista da comunicação na região.

No curso do processo foi realizada uma perícia e esta constatou alguns elementos importantes. Primeiro: a absoluta regularidade da instalação dessa torre de comunicação à época com autorização do município, com todas as autorizações necessárias. E, para além disso, a absoluta inexistência de impacto ou dano ambiental associado à manutenção dessa torre. Por outro lado, o próprio laudo pericial constatou claramente que a remoção dessa torre geraria mais impacto ao meio ambiente do que sua manutenção local. Então, a gente teria a perda de um serviço de utilidade pública essencial e, ao mesmo tempo, geraria um impacto ambiental negativo.

Bom, com base nesse laudo pericial e todos os elementos trazidos nos autos, a nossa expectativa era de um julgamento de improcedência total. Ocorre que o julgamento em primeira instância trouxe uma sentença que acabou por dar parcial procedência à ação civil pública.

Reconheceu, em nossa visão, de maneira contraditória, a regularidade daquela instalação. Então reconheceu que foi implantada com autorização, reconheceu sua compatibilidade com o ordenamento ora vigente. Então, embora seja da década de 80 ela é absolutamente compatível, inclusive citou-se que outros parques no Brasil afora possuem torres de comunicação. Isso é muito comum, porque normalmente a gente trata aqui de rigidez locacional. É onde tem o sinal, é onde ele precisa estar para funcionar. Então reconheceu a regularidade, reconheceu a essencialidade e reconheceu para além disso a ausência de dano ambiental. Tanto é que indeferiu o pedido indenizatório ao indicar que está ausente o elemento de dano, logo um elemento intrínseco à responsabilização civil. Mas, contraditoriamente ao que entendemos, ao final acabou dando procedência parcial, recomendando que a Suzano elaborasse um RIMA (Relatório de Impacto Ambiental) para a propositura de medidas paliativas.

A nossa apelação está focada em pedir a reforma desse trecho da sentença na medida em que, em primeiro lugar, se não tem dano, como reconhecido pela própria sentença, não há que se falar em medidas ambientais adicionais. E para além disso, o RIMA é um estudo, na verdade é parte de um estudo chamado EIA/RIMA que se presta a licenciar, a servir de instrumento de licenciamento de empreendimentos de significativo impacto ambiental. Por óbvio não é o caso aqui. Foi reconhecido em perícia que não há absolutamente nenhum impacto na existência de uma torre.

Há uma contradição, em nosso entendimento, na sentença que reconhece a ausência de impacto e acaba condenando em medidas paliativas. E é até uma dificuldade de entender o que seriam medidas paliativas em relação a esse ponto. E, por consequência, pelas mesmas razões, pedimos também que seja negado o provimento à apelação do Ministério Público. O Ministério Público pretende reeditar os comandos da petição inicial com essa condenação de remoção da torre, indenização, reparação de danos que já se provou no curso do processo por meio de perícia que inexistem.

Resumindo, nosso pedido é de procedência da apelação da Susano para afastar a parte do comando sentencial que impôs essa obrigação de medidas paliativas ambientais com base no estudo ambiental chamado de RIMA, para que se negue provimento à apelação do Ministério Público, mantendo a sentença naquilo que reconheceu regularidade na instalação e na inexistência de danos. E apenas subsidiariamente, se é que se pode, por argumentar, manter algum comando no sentido de elaboração de avaliação ambiental, medidas paliativas, que por óbvio isso não seria um RIMA, que é um estudo de altíssima complexidade, mas, sim, uma avaliação simplificada para definir se é possível ou não adotar algum tipo de medida paliativa.

São nesses termos que fazemos o pedido e agradeço desde já a atenção de todos.

*

A SRA. PROCURADORA DE JUSTIÇA SÍDIA NARA OFRANTI RONCHI:-

Senhor Presidente pela ordem. A doutora Fabiana Fontanela, Procuradora de Justiça, já anexou parecer e o estou reiterando.

*

V O T O

SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Os recursos serão apreciados em conjunto.

O caso em análise versa ação civil pública, por meio da qual pretende o Ministério Público a retirada de Estação Rádio Base (ERB) de propriedade da empresa apelada, em razão da localização no interior do Parque Natural Municipal do Aricanga, uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, além da recuperação da área e indenização por danos ambientais, sob o fundamento de que a atividade opera sem licenciamento e é incompatível com o regime de proteção da área.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão, condenando a empresa apelada
a apresentar Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) no prazo de 180 dias e promover medidas paliativas para adequação das instalações de sua Estação Rádio Base, localizada no Parque Natural Municipal do Aricanga, no prazo de 12 meses, sob pena de multa diária.

Segundo o juiz de primeira instância, embora a instalação da torre seja anterior à criação da unidade de conservação e os impactos ambientais sejam insignificantes conforme apurado pela perícia, a empresa deveria se adequar à nova realidade jurídica da área, apresentando estudos e adotando medidas para minimizar os impactos existentes.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia, em ambos os recursos, a aferir a legalidade da permanência da torre de telecomunicações na referida Unidade de Conservação e a existência de dano ambiental passível de reparação, recuperação ou indenização, bem como a adequação das obrigações de fazer impostas pela sentença.

A. Da Apelação do Ministério Público: Análise da Legalidade da Permanência da Estrutura e do Dever de Reparação Ambiental

1. O Regime Jurídico das Unidades de Conservação de Proteção Integral e a Regra Geral de Incompatibilidade

Como é de conhecimento, a Constituição da República de 1988, marco da redemocratização e da consagração de novos paradigmas jurídicos, elevou o meio ambiente a patamar de tutela inédito no ordenamento pátrio.

O artigo 225 consagrou o direito fundamental a um
"meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida"
, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever irrenunciável de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Para conferir efetividade a essa norma programática, o legislador constituinte, no inciso III do § 1º do mesmo dispositivo, determinou expressamente ao Poder Público o dever de
"definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos"
, vedando, de forma peremptória,
"qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção"
.

Nesse contexto normativo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o arcabouço infraconstitucional, tem reiterado, de forma enfática, o entendimento de que
“
a manutenção de edificação em área de preservação permanente, é claramente atentatória à ordem jurídica ambiental
”
, como se extrai do REsp 1.768.207/SP, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. OCUPAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA A QUAISQUER DAS SITUAÇÕES QUE AUTORIZAM A EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO NESSE ESPAÇO TERRITORIAL ESPECIALMENTE PROTEGIDO. IMPERIOSA A DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRECEDENTES. A REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO AMBIENTAL ENVOLVE, ALÉM DAS MEDIDAS PARA SUA RECUPERAÇÃO, A COMPENSAÇÃO PELO PERÍODO EM QUE FORAM DESRESPEITADAS AS NORMAS AMBIENTAIS. PROTEÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PARA AS PRESENTES E FUTURAS GERAÇÕES. I - Na origem trata-se de ação civil pública ambiental movida pela Sociedade Pró Educação, Resgate e Recuperação Ambiental # SERRA em desfavor de vários réus. II - Na sentença julgou-se procedente em parte o pedido para condenar solidariamente os réus nas obrigações de (a) demolir todas as construções situadas na Zona de Vida Silvestre do imóvel no prazo de sessenta dias do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa diária, limitada a 60 dias, sem prejuízo de se determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente; (b) recompor a vegetação nativa, conforme o PRAD (projeto de recuperação da área degradada), aprovado pela CBRN, que deverá ser apresentado no prazo de 30 dias do trânsito em julgado; (c) pagar pelos danos ambientas praticados, imediatos e contínuos, apurados na perícia judicial, com atualização monetária desde a data da perícia complementar e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, com exceção das Fazendas, cujo pagamento se faz por precatórios. Sujeitou a sentença ao reexame necessário. No Tribunal a quo a sentença foi parcialmente reformada para julgar improcedente o pedido de condenação com relação ao Estado e ao ente municipal. Considerou-se, ainda, a impossibilidade de cumulação da condenação a demolir com a indenização dos danos materiais, e que não foi demonstrada a ocorrência de dano coletivo. Afastou-se, também, a condenação em honorários. III - No recurso especial, a parte recorrente defende a violação dos arts. 17, 18 e 19 do Decreto n. 99.274/90; 9º da Lei n. 6.902/81; 9º, IV, 10, ambos da Lei n. 6.938/81; 3o, § I, e 4o, ambos da Lei n. 4.771/65; 2o da Lei n. 9.784/99; 28 da Lei n. 9.985/00 e das Resoluções CONAMA n. 10/99, 13/90, 237/97 e 369/2006. IV - Sustenta a ofensa ao art. 2º, I, II, IV, V, VIII e IX, da Lei n. 6.938/81 e à Resolução CONAMA n. 10/88, considerando que não foram avaliados os atributos e objetivos particulares da Zona de Vida Silvestre, área objeto da presente demanda, para compatibilizá-los ou não com a intervenção havida. V - Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento do recurso especial. VI - Segundo entendimento desta Corte "O novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I)". (AgRg no REsp n. 1.434.797/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 7/6/2016; AgInt no AREsp n. 1.319.376/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 11/12/2018.)
VII - Portanto, a manutenção de edificação em área de preservação permanente, é claramente atentatória à ordem jurídica ambiental. Nesse sentido, em casos bastante semelhantes ao presente, o Superior Tribunal de Justiça proveu o recurso especial, para reformar acórdão que mantivera imóvel construído em Área de Preservação Permanente. Nesse sentido: REsp n. 1.510.392/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2017, DJe 5/5/2017; REsp n. 1.245.149/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/10/2012, DJe 13/6/2013.
VIII - Também conforme entendimento pacífico desta Corte, é cabível a cumulação da obrigação de reparação com indenização, estando o acórdão também neste ponto em confronto com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgInt no REsp 1581257/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/02/2019; REsp 1676459/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 08/03/2019. IX - Ademais, é firme o entendimento jurisprudencial desta Corte de que a responsabilidade pelo dano é objetiva e solidária, o que afeta a todos os agentes que obtiveram proveito da atividade de resultou em dano ambiental (EDcl no AREsp 1233356/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018). Entende-se, entretanto, que a execução possa ser subsidiária (AgInt no AREsp 1136393/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 24/05/2018; AgInt no REsp 1326903/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018. X - Portanto, deve ser dado provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença. XI - Recurso especial provido. (REsp n. 1.768.207/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 18/3/2019.)

Com efeito, esse mesmo e rigoroso entendimento aplica-se, com ainda maior razão, às Unidades de Conservação do grupo de Proteção Integral.

A Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), é cristalina ao estabelecer regime jurídico estrito para tais áreas, cujo objetivo primário é a preservação da natureza.

Conforme § 1º do artigo 7º, para as Unidades de Proteção Integral, é "
admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais"
, ao passo que o artigo 11, ao tratar especificamente da categoria "Parque" (na qual se enquadra o Parque Natural Municipal do Aricanga, nos termos do § 4º), reforça que o objetivo é a
"preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica"
, sendo a área de
"posse e domínio públicos"
.

A incompatibilidade de atividades que desvirtuem essa finalidade é tamanha que o artigo 28 da mesma lei veda, de forma expressa,
"quaisquer alterações, atividades ou modalidades de utilização em desacordo com os seus objetivos, o seu Plano de Manejo e seus regulamentos"
.

Portanto, a regra geral, amparada tanto na Constituição quanto na legislação de regência e na jurisprudência consolidada, é a da incompatibilidade de estruturas e atividades privadas que não se coadunem com o uso indireto dos recursos naturais em Unidades de Conservação de Proteção Integral.

2. As Peculiaridades Fáticas e a Aplicação Ponderada da Norma: A Preexistência do Ato e a Ausência de Ilicitude Originária

A análise do caso concreto, contudo, deve perquirir se as particularidades fáticas e probatórias permitem excepcionar essa regra geral, sob pena de a aplicação da norma se tornar desproporcional.

O primeiro e mais determinante ponto de distinção (
distinguishing
) que afasta a aplicação automática do precedente supracitado reside na cronologia dos fatos, ou seja, na
preexistência da estrutura
em relação à própria criação da unidade de conservação e à legislação ambiental que hoje se invoca.

É incontroverso nos autos que a torre de telecomunicações fora instalada no ano de
1988
, com amparo em atos do Poder Público Municipal, notadamente o Decreto nº 3.221/88 da Prefeitura de Aracruz, que autorizou expressamente a então Aracruz Florestal S/A
"a usar uma área de terras, pertencente ao Município, situada no 'MORRO DO ARICANGA', para continuar mantendo torre de transmissão e recepção de sinais de rádio"
.

Em contrapartida, a área somente fora transformada em Parque Municipal do Aricanga quase uma década depois, pela Lei Municipal nº 1.994, de
1997
, e enquadrada como Unidade de Conservação de Proteção Integral apenas em
2006
, por meio do Decreto Municipal nº 15.429/06.

Trata-se, portanto, de situação jurídica e faticamente consolidada no tempo, originada de ato legal e legítimo à época, e não de ocupação clandestina ou de intervenção ilícita em área já protegida por regime especial. Ignorar essa cronologia é violar a segurança jurídica e aplicar retroativamente regime de proteção mais rigoroso a fato pretérito e devidamente autorizado.

Nesse ponto, é de se invocar, por simetria, o mesmo princípio da proteção ao ato jurídico perfeito que o próprio Superior Tribunal de Justiça utiliza para vedar o retrocesso ambiental, como se vê no trecho do REsp n. 1.768.207/SP:
“
O novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos [...] adquiridos e a coisa julgada
.
”

Em outras palavras, se a lei ambiental posterior mais branda não pode retroagir para anistiar dano cometido sob a égide de lei mais rigorosa, por simetria e em respeito à segurança jurídica (inciso XXXVI do art. 5º da CF), a lei posterior mais rigorosa — no caso, a que criou a UC de Proteção Integral — também não pode retroagir para tornar ilícito ato praticado de forma lícita, sob o amparo do Estado e que, como provado pela perícia, não gerou o dano ambiental que a legislação visa coibir.

3. A Prova Técnica como Elemento Fulcral para o Deslinde da Controvérsia: A Categórica Inexistência de Dano Ambiental

A tese do Ministério Público de violação ao antigo Código Florestal (Lei nº 4.771/65), por se tratar de topo de morro (Área de Preservação Permanente), sucumbe diante da prova técnica mais robusta produzida nos autos.

O ponto fulcral que define o deslinde da causa e esvazia a pretensão recursal do
Parquet
reside exatamente na conclusão da prova pericial acerca da inexistência de danos ambientais.

O Laudo Pericial, elaborado pelo Dr. Ralph de Menezes Lobato, após detalhada vistoria
in loco
e análise de documentos e imagens de satélite, foi categórico e conclusivo ao atestar que a instalação se deu sobre grande afloramento rochoso, sem supressão de vegetação, afastando assim a principal hipótese de ilicitude originária.

Nas palavras do
expert
,
“
a
torre da empresa Ré foi instalada em 1988, ou seja, anteriormente à criação da UC (...) A área da base da torre foi instalada sobre um grande afloramento rochoso, sem necessidade de supressão da vegetação, com insignificante impacto ambiental.”

A perícia desconstruiu a premissa central da pretensão autoral ao constatar que a
“intervenção antrópica é insignificante devido a fundação ter sido ancorada (sapatas em concreto armado) e, assim, não interferiu no ECOSSISTEMA”
. Aprofundando a análise, o laudo concluiu de forma inequívoca que
“não conseguiu vislumbrar qualquer dano ambiental causado pela instalação e operação da torre de transmissão da Suzano, instalada no topo do morro do Aricanga.”

Essa afirmação é corroborada pelas fotografias anexadas ao laudo, como a que evidencia a base da torre assentada sobre o solo rochoso, com a vegetação nativa intacta em seu entorno (fl. 585).

É de se conferir:

Cabe pontuar que a insignificância dos impactos fora consistentemente afirmada, com a ressalva de que,
“
excetuado o impacto visual, conforme presente no Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do Aricanga, não há danos ambientais presentes na permanência da antena.”

Se não há dano, a consequência jurídica lógica é o esvaziamento dos pedidos de reparação, recuperação e indenização. Inclusive, o próprio laudo é explícito ao tratar da desnecessidade de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD):

“
Por fim, é justamente pelo fato de não existirem danos (...) que
não há necessidade de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD), pois não há área degradada, não há dano
e, consequentemente, não há necessidade de recuperação ambiental.”

A solidez dessa conclusão é reforçada pelo fato de que a própria assistente técnica do Ministério Público, em seu parecer, reconheceu que a torre se localiza em área rochosa, que não houve supressão de vegetação para a instalação e que a atividade não causa degradação ambiental.

Ora, tal convergência técnica esvazia de substrato fático a alegação de dano.

4. A Ponderação de Interesses à Luz da Proporcionalidade: A Utilidade Pública da Estrutura e o Risco de Dano Reverso

Além da ausência de dano, outros dois fatores se somam para demonstrar a desproporcionalidade da medida de remoção: a compatibilização da estrutura pelo Plano de Manejo e sua inegável utilidade pública.

O Plano de Manejo do Parque, instrumento de gestão por excelência, enquadrou a área como "Zona de Uso Conflitante" (ZUC), cuja finalidade, conforme a metodologia do IBAMA, é
“contemporizar a situação existente”
, buscando a compatibilização de estruturas de utilidade pública preexistentes, e não a remoção compulsória.

Essa decisão técnica e administrativa do próprio gestor da unidade, que opta pela gestão e minimização de impactos em detrimento da erradicação, não pode ser ignorada pelo Judiciário.

Adicionalmente, a utilidade pública da torre fora exaustivamente comprovada nos autos.

Não se trata de estrutura para fins meramente privados, tendo em vista que documentos como o Ofício/Nº 320-2012/DP-IEMA e a Certidão do Corpo de Bombeiros Militar demonstram que a torre é utilizada pelo IEMA no âmbito do projeto
"Corredores Ecológicos"
— finalidade eminentemente ambiental — e pelo Corpo de Bombeiros para a comunicação em ações de defesa civil e emergências na região.

Nesse cenário, a interrupção abrupta desse serviço traria prejuízos diretos à proteção ambiental e à segurança pública, interesses que não podem ser desconsiderados.

Portanto, a pretensão recursal do Ministério Público, ao insistir na remoção e reparação, vai de encontro à prova técnica robusta e isenta produzida nos autos, razão pela qual a manutenção da sentença, na parte em que julgou improcedentes os pedidos de retirada da torre e de indenização, é medida que se impõe.

B. Da Apelação da Empresa Suzano S.A.: A Desproporcionalidade e Inadequação das Obrigações de Fazer Impostas na Sentença

Noutro viés, a empresa Suzano S.A., em seu apelo, insurge-se contra a parte da sentença que, apesar de reconhecer a improcedência dos pedidos de remoção e indenização, impôs-lhe as obrigações de fazer consistentes na apresentação de Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) e na promoção de "medidas paliativas".

Com razão a recorrente.

A determinação para a apresentação de Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório (EIA/RIMA) é, no contexto dos autos, medida desproporcional e carente de amparo legal.

Como se sabe, o EIA/RIMA é o mais complexo, demorado e oneroso dos instrumentos de avaliação ambiental, sendo sua exigência vinculada, por força constitucional (inciso IV do §1° do art. 225) e legal (Resolução CONAMA nº 01/86), àqueles empreendimentos com
"significativo impacto ambiental"
.

Ora, se a própria sentença se ampara em laudo pericial que classifica os impactos da torre como "insignificantes", falta o pressuposto fático e legal para se exigir o mais rigoroso instrumento de avaliação ambiental previsto na legislação.

A decisão de primeiro grau, nesse ponto, padece de manifesta contradição interna.

Em verdade, a via correta para a regularização de atividade já instalada e de baixo potencial ofensivo, caso necessária, é a instauração de procedimento administrativo de licenciamento corretivo perante o órgão ambiental competente.

Nesse foro, com base em estudos proporcionais à complexidade do caso — como Relatório Ambiental Simplificado (RAS) ou Plano de Controle Ambiental (PCA) —, seriam definidas as condicionantes para a operação.

Com efeito, a intervenção judicial, ao impor instrumento de licenciamento inadequado, acaba por invadir a esfera de competência técnica do órgão ambiental licenciador, a quem cabe definir os estudos e as medidas adequadas para cada caso.

Da mesma forma, a condenação genérica à promoção de
“medidas paliativas para adequar as instalações
” carece de certeza e de fundamento. Trata-se, pois, de
obrigação sem causa
, porquanto se destina a mitigar problema que, segundo a própria prova dos autos, é insignificante.

Sob esse prisma, se não há dano relevante a ser mitigado, a obrigação de agir paliativamente se esvazia de propósito e de base jurídica.

Ressalte-se, todavia, que a reforma da sentença neste particular não significa deixar a atividade sem qualquer controle, mas reconhecer que a via judicial não é o foro adequado para impor, de forma desproporcional e tecnicamente questionável, instrumentos de licenciamento específicos.

Cabe ao órgão ambiental competente, na esfera administrativa, utilizar-se dos mecanismos corretos (como a Licença Corretiva) para regularizar a situação, se assim entender necessário.

Nesse cenário, a condenação nas obrigações de fazer não apenas contradiz a robusta fundamentação fática e probatória da própria sentença, mas também carece de amparo legal e proporcionalidade, devendo ser afastada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
d
os recursos,
neg
o
provimento à apelação do Ministério Público

e

d
ou
provimento à apelação da Suzano S.A.
, para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Respeitosamente peço vista dos autos.

*

tnsr
*

DATA DA SESSÃO: 07/04/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes Pares,

Aprofundei o exame dos autos, com a cautela que a matéria ambiental exige, objetivando ampliar a discussão sobre a controvérsia instaurada em sede de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pela SUZANO S/A, em face da SENTENÇA que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
.

Em síntese, o
Parquet
estadual objetiva a retirada de uma Estação Rádio Base (ERB) de propriedade da empresa Recorrente, instalada no topo do Morro do Aricanga, sob o argumento de que a estrutura encontra-se no interior de Unidade de Conservação de Proteção Integral (Parque Natural Municipal do Aricanga), operando sem licenciamento e causando danos ambientais contínuos e irreversíveis.

A sentença de Primeiro Grau, embora tenha reconhecido a anterioridade da instalação e a ausência de danos graves, condenou a empresa a apresentar Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) e a adotar medidas paliativas para reduzir o impacto da atividade.

Em seu minucioso voto, o Eminente Relator,
Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso do Ministério Público e pelo provimento do apelo da Suzano S/A, para julgar improcedentes todos os pedidos iniciais.

O ponto fulcral para o deslinde da causa reside na cronologia dos fatos em confronto com a evolução do regime jurídico da área.

Conforme apurado, a Estação Rádio Base foi instalada no ano de
1988
, devidamente autorizada pelo Poder Público Municipal através do Decreto nº 3.221/88. À época, a estrutura foi erigida em conformidade com as autorizações vigentes e muito antes de qualquer restrição específica de unidade de conservação no local.

Note-se, por oportuno e relevante, que a aludida situação permaneceu incólume, somente restando alterada anos mais tarde a realidade jurídica da área
sub examem
, sendo de registrar:(
I
) Em
1997
, a Lei Municipal nº 1.994 criou o Parque Municipal do Aricanga; (
II
) Em
2000
, sobreveio a Lei Federal nº 9.985 (Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC); (
III
) apenas em
2006
, por meio do Decreto Municipal nº 15.429/06, a área foi reclassificada como Unidade de Conservação de Proteção Integral.

Nesse contexto, não se pode aplicar retroativamente, de forma irrestrita, um regime de proteção integral extremamente rigoroso para criminalizar ou tornar ilícito um ato praticado legitimamente sob o amparo do Estado há quase duas décadas antes da referida classificação. Trata-se de situação fática e jurídica consolidada, protegida pelo princípio da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito.

Na hipótese, o Ministério Público sustenta a ocorrência de dano ambiental contínuo e violação ao Código Florestal (topo de morro). Contudo, a prova técnica produzida nos autos (Laudo Pericial do ID 15775974 e seguintes) é categórica ao refutar tais alegações.

Nesse particular, o
Perito Judicial
constatou que: (
I
) A
torre foi instalada
sobre um afloramento rochoso,
sem qualquer necessidade de supressão de vegetação nativa
; (
II
) A
intervenção
antrópica é considerada
insignificante
, pois a fundação por sapatas de concreto não interferiu no ecossistema circundante; (
III
)
Não foi vislumbrado qualquer dano ambiental
decorrente da operação da torre desde 1988; (
IV
) O
único impacto
identificado é o
visual
, o qual já é contemplado e contemporizado pelo próprio Plano de Manejo do Parque, que classifica a área como
"Zona de Uso Conflitante"
, buscando a compatibilização e não a erradicação.

As conclusões do
expert
, assentadas na inexistência de danos efetivos, encontram amparo na jurisprudência firmada no âmbito dos Tribunais de Justiça, os quais, em situações análogas, reforçam a impossibilidade de se paralisar atividades de telecomunicações baseadas em presunções de risco sem o devido suporte probatório.

Nesse sentido:

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE - INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE - ERB - MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS - EFEITOS NEGATIVOS AO MEIO AMBIENTE E À SAÚDE PÚBLICA - AUSÊNCIA DE PROVAS - PARALISAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA TORRE - IMPOSSIBILIDADE.

Não comprovada pela parte autora qualquer irregularidade na instalação de Estação Rádio Base - ERB no Município de Rio Pardo de Minas, mormente pela inexistência de prova do dano ambiental e de dados científicos no sentido de que as ondas eletromagnéticas (radiação não ionizante) causem efeitos negativos à saúde dos munícipes, imperativo reconhecer a improcedência do pedido inicial.

(
TJMG
; Remessa Necessária-Cv: 10556160004975001 Rio Pardo de Minas, Relator.: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 11/08/2021, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2021)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ESTAÇÃO RÁDIO BASE – ERB – INSTALADA EM LOCAL QUE VEIO A SER PROIBIDO PELA LEGISLAÇÃO POSTERIOR QUE REGULOU A MATÉRIA NO MUNICÍPIO DE CURITIBA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – TESES RECURSAIS QUE ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL EM RELAÇÃO AO DIREITO MATERIAL OBJETO DA LIDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM AÇÃO ENVOLVENDO DIREITO AMBIENTAL – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR – LEI MUNICIPAL Nº 11.535/2005 – APLICABILIDADE – PREVISÃO DE ADEQUAÇÃO DA ERB INSTALADA ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA – ERB QUE PERMANECE SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL E EM LOCAL PROIBIDO PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE VIGOROU APÓS A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO – NECESSIDADE DE MENSURAÇÃO DO RISCO CONCRETO PARA A SAÚDE E PARA O MEIO AMBIENTE CAPAZ DE DETERMINAR O DESLOCAMENTO IMEDIATO DA ERB – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE ENTENDEU PELA MANUTENÇÃO DA ERB NO LOCAL EM QUE INSTALADA, RESSALVADO O DIREITO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PROMOVER A APURAÇÃO DE RISCO CONCRETO PARA O MEIO AMBIENTE E A SAÚDE E DE BUSCAR O DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO, SEM PREJUÍZO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
TJPR
; APL: 00513282820128160001 PR 0051328-28 .2012.8.16.0001 (Acórdão), Relator.: Juiz Francisco Cardozo Oliveira, Data de Julgamento: 11/02/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/02/2020)

Ademais, restou comprovada a
utilidade pública
da estrutura, que serve não apenas à empresa, mas também ao IEMA (projeto de Corredores Ecológicos) e ao Corpo de Bombeiros Militar, sendo essencial para a comunicação de emergência e defesa civil na região.

No que tange ao
Recurso de Apelação Cìvel da Suzano S/A
, assiste razão à Recorrente ao questionar a imposição de elaboração de RIMA e medidas paliativas.

A rigor, a
Sentença incorreu em contradição lógica
: se o
Laudo Pericial
(acolhido pelo Juízo) afirma que os
impactos são

insignificantes
, carece de razoabilidade e proporcionalidade exigir o estudo ambiental mais complexo e oneroso do ordenamento (EIA/RIMA), cuja aplicabilidade é restrita a atividades de
significativo
impacto ambiental.

A exigência de RIMA para uma torre de rádio instalada em solo rochoso há 40 (quarenta) anos, com impacto insignificante, configura obrigação sem causa e invasão do mérito administrativo, uma vez que cabe ao Órgão ambiental definir, via licenciamento corretivo, quais estudos seriam adequados para a regularização formal da atividade.

Diante do exposto, considerando a anterioridade da instalação, a ausência de prova de dano ambiental e a utilidade pública da estrutura, ACOMPANHO INTEGRALMENTE O VOTO DO EMINENTE RELATOR, para: (I) NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público Estadual; (II) CONFERIR PROVIMENTO ao recurso da Suzano S/A, reformando a Sentença para julgar totalmente IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, inclusive as obrigações de fazer referentes ao RIMA e medidas paliativas.

É como voto, respeitosamente.

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Os recursos serão apreciados em conjunto.

O caso em análise versa ação civil pública, por meio da qual pretende o Ministério Público estadual a retirada de Estação Rádio Base (ERB) de propriedade da empresa apelada, em razão da localização no interior do Parque Natural Municipal do Aricanga - Unidade de Conservação de Proteção Integral -, além da recuperação da área e indenização por danos ambientais, sob o fundamento de que a atividade opera sem licenciamento e é incompatível com o regime de proteção da área.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão, condenando a empresa apelada a apresentar Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) no prazo de 180 dias e promover medidas paliativas para adequação das instalações de sua Estação Rádio Base, localizada no Parque Natural Municipal do Aricanga, no prazo de 12 meses, sob pena de multa diária.

Segundo o douto Juiz
a quo
, embora a instalação da torre seja anterior à criação da unidade de conservação e os impactos ambientais sejam insignificantes conforme apurado pela perícia, a empresa deveria se adequar à nova realidade jurídica da área, apresentando estudos e adotando medidas para minimizar os impactos existentes.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia, em ambos os recursos, a aferir a legalidade da permanência da torre de telecomunicações na referida Unidade de Conservação e a existência de dano ambiental passível de reparação, recuperação ou indenização, bem como a adequação das obrigações de fazer impostas pela sentença.

A. Da Apelação do Ministério Público: Análise da Legalidade da Permanência da Estrutura e do Dever de Reparação Ambiental

1. O Regime Jurídico das Unidades de Conservação de Proteção Integral e a Regra Geral de Incompatibilidade

Como é de conhecimento, a Constituição da República de 1988, marco da redemocratização e da consagração de novos paradigmas jurídicos, elevou o meio ambiente a patamar de tutela inédito no ordenamento pátrio.

O artigo 225 consagrou o direito fundamental a um
"meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida"
, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever irrenunciável de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Para conferir efetividade a essa norma programática, o legislador constituinte, no inciso III do § 1º do mesmo dispositivo, determinou expressamente ao Poder Público o dever de
"definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos"
, vedando, de forma peremptória,
"qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção"
.

Nesse contexto normativo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o arcabouço infraconstitucional, tem reiterado, de forma enfática, o entendimento de que
“
a manutenção de edificação em área de preservação permanente, é claramente atentatória à ordem jurídica ambiental
”
, como se extrai do REsp 1.768.207/SP, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. OCUPAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA A QUAISQUER DAS SITUAÇÕES QUE AUTORIZAM A EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO NESSE ESPAÇO TERRITORIAL ESPECIALMENTE PROTEGIDO. IMPERIOSA A DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRECEDENTES. A REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO AMBIENTAL ENVOLVE, ALÉM DAS MEDIDAS PARA SUA RECUPERAÇÃO, A COMPENSAÇÃO PELO PERÍODO EM QUE FORAM DESRESPEITADAS AS NORMAS AMBIENTAIS. PROTEÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PARA AS PRESENTES E FUTURAS GERAÇÕES. I - Na origem trata-se de ação civil pública ambiental movida pela Sociedade Pró Educação, Resgate e Recuperação Ambiental # SERRA em desfavor de vários réus. II - Na sentença julgou-se procedente em parte o pedido para condenar solidariamente os réus nas obrigações de (a) demolir todas as construções situadas na Zona de Vida Silvestre do imóvel no prazo de sessenta dias do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa diária, limitada a 60 dias, sem prejuízo de se determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente; (b) recompor a vegetação nativa, conforme o PRAD (projeto de recuperação da área degradada), aprovado pela CBRN, que deverá ser apresentado no prazo de 30 dias do trânsito em julgado; (c) pagar pelos danos ambientas praticados, imediatos e contínuos, apurados na perícia judicial, com atualização monetária desde a data da perícia complementar e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, com exceção das Fazendas, cujo pagamento se faz por precatórios. Sujeitou a sentença ao reexame necessário. No Tribunal a quo a sentença foi parcialmente reformada para julgar improcedente o pedido de condenação com relação ao Estado e ao ente municipal. Considerou-se, ainda, a impossibilidade de cumulação da condenação a demolir com a indenização dos danos materiais, e que não foi demonstrada a ocorrência de dano coletivo. Afastou-se, também, a condenação em honorários. III - No recurso especial, a parte recorrente defende a violação dos arts. 17, 18 e 19 do Decreto n. 99.274/90; 9º da Lei n. 6.902/81; 9º, IV, 10, ambos da Lei n. 6.938/81; 3o, § I, e 4o, ambos da Lei n. 4.771/65; 2o da Lei n. 9.784/99; 28 da Lei n. 9.985/00 e das Resoluções CONAMA n. 10/99, 13/90, 237/97 e 369/2006. IV - Sustenta a ofensa ao art. 2º, I, II, IV, V, VIII e IX, da Lei n. 6.938/81 e à Resolução CONAMA n. 10/88, considerando que não foram avaliados os atributos e objetivos particulares da Zona de Vida Silvestre, área objeto da presente demanda, para compatibilizá-los ou não com a intervenção havida. V - Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento do recurso especial. VI - Segundo entendimento desta Corte "O novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I)". (AgRg no REsp n. 1.434.797/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 7/6/2016; AgInt no AREsp n. 1.319.376/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 11/12/2018.)
VII - Portanto, a manutenção de edificação em área de preservação permanente, é claramente atentatória à ordem jurídica ambiental. Nesse sentido, em casos bastante semelhantes ao presente, o Superior Tribunal de Justiça proveu o recurso especial, para reformar acórdão que mantivera imóvel construído em Área de Preservação Permanente. Nesse sentido: REsp n. 1.510.392/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2017, DJe 5/5/2017; REsp n. 1.245.149/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/10/2012, DJe 13/6/2013.
VIII - Também conforme entendimento pacífico desta Corte, é cabível a cumulação da obrigação de reparação com indenização, estando o acórdão também neste ponto em confronto com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgInt no REsp 1581257/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/02/2019; REsp 1676459/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 08/03/2019. IX - Ademais, é firme o entendimento jurisprudencial desta Corte de que a responsabilidade pelo dano é objetiva e solidária, o que afeta a todos os agentes que obtiveram proveito da atividade de resultou em dano ambiental (EDcl no AREsp 1233356/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018). Entende-se, entretanto, que a execução possa ser subsidiária (AgInt no AREsp 1136393/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 24/05/2018; AgInt no REsp 1326903/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018. X - Portanto, deve ser dado provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença. XI - Recurso especial provido. (REsp n. 1.768.207/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 18/3/2019.)

Com efeito, esse mesmo e rigoroso entendimento tem aplicação, com ainda maior razão, às Unidades de Conservação do grupo de Proteção Integral.

A Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), é cristalina ao estabelecer regime jurídico estrito para tais áreas, cujo objetivo primário é a preservação da natureza.

Conforme § 1º do artigo 7º, para as Unidades de Proteção Integral, é "
admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais"
, ao passo que o artigo 11, ao tratar especificamente da categoria "Parque" (na qual se enquadra o Parque Natural Municipal do Aricanga, nos termos do § 4º), reforça que o objetivo é a
"preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica"
, sendo a área de
"posse e domínio públicos"
.

A incompatibilidade de atividades que desvirtuem essa finalidade é tamanha que o artigo 28 da mesma lei veda, de forma expressa,
"quaisquer alterações, atividades ou modalidades de utilização em desacordo com os seus objetivos, o seu Plano de Manejo e seus regulamentos"
.

Portanto, a regra geral, amparada tanto na Constituição quanto na legislação de regência e na jurisprudência consolidada, é a da incompatibilidade de estruturas e atividades privadas que não se coadunem com o uso indireto dos recursos naturais em Unidades de Conservação de Proteção Integral.

2. As Peculiaridades Fáticas e a Aplicação Ponderada da Norma: A Preexistência do Ato e a Ausência de Ilicitude Originária

A análise do caso concreto, contudo, deve perquirir se as particularidades fáticas e probatórias permitem excepcionar essa regra geral, sob pena de a aplicação da norma se tornar desproporcional.

O primeiro e mais determinante ponto de distinção (
distinguishing
) que afasta a aplicação automática do precedente supracitado reside na cronologia dos fatos, ou seja, na
preexistência da estrutura
em relação à própria criação da unidade de conservação e à legislação ambiental que hoje se invoca.

É incontroverso nos autos que a torre de telecomunicações fora instalada no ano de
1988
, com amparo em atos do Poder Público Municipal, notadamente o Decreto nº 3.221/88 da Prefeitura de Aracruz, que autorizou expressamente a então Aracruz Florestal S/A
"a usar uma área de terras, pertencente ao Município, situada no 'MORRO DO ARICANGA', para continuar mantendo torre de transmissão e recepção de sinais de rádio"
.

Em contrapartida, a área somente fora transformada em Parque Municipal do Aricanga quase uma década depois, pela Lei Municipal nº 1.994, de
1997
, e enquadrada como Unidade de Conservação de Proteção Integral apenas em
2006
, por meio do Decreto Municipal nº 15.429/06.

Trata-se, portanto, de situação jurídica e faticamente consolidada no tempo, originada de ato legal e legítimo à época, e não de ocupação clandestina ou de uma intervenção ilícita em área já protegida por regime especial. Ignorar essa cronologia é violar a segurança jurídica e aplicar retroativamente regime de proteção mais rigoroso a fato pretérito e devidamente autorizado.

Nesse ponto, é de se invocar, por simetria, o mesmo princípio da proteção ao ato jurídico perfeito que o próprio Superior Tribunal de Justiça utiliza para vedar o retrocesso ambiental, como se vê no trecho do REsp n. 1.768.207/SP:
“
O novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos [...] adquiridos e a coisa julgada
.
”

Em outras palavras, se a lei ambiental posterior mais branda não pode retroagir para anistiar dano cometido sob a égide de lei mais rigorosa, por simetria e em respeito à segurança jurídica (inciso XXXVI do art. 5º da CF), a lei posterior mais rigorosa — no caso, a que criou a UC de Proteção Integral — também não pode retroagir para tornar ilícito ato praticado de forma lícita, sob o amparo do Estado e que, como provado pela perícia, não gerou o dano ambiental que a legislação visa coibir.

3. A Prova Técnica como Elemento Fulcral para o Deslinde da Controvérsia: A Categórica Inexistência de Dano Ambiental

A tese do Ministério Público de violação ao antigo Código Florestal (Lei nº 4.771/65), por se tratar de topo de morro (Área de Preservação Permanente), sucumbe diante da prova técnica mais robusta produzida nos autos.

O ponto fulcral que define o deslinde da causa e esvazia a pretensão recursal do
Parquet
reside exatamente na conclusão da prova pericial acerca da inexistência de danos ambientais.

O Laudo Pericial, elaborado pelo Dr. Ralph de Menezes Lobato, após detalhada vistoria
in loco
e análise de documentos e imagens de satélite, foi categórico e conclusivo ao atestar que a instalação se deu sobre grande afloramento rochoso, sem supressão de vegetação, afastando assim a principal hipótese de ilicitude originária.

Nas palavras do
expert
,
“
a
torre da empresa Ré foi instalada em 1988, ou seja, anteriormente à criação da UC (...) A área da base da torre foi instalada sobre um grande afloramento rochoso, sem necessidade de supressão da vegetação, com insignificante impacto ambiental.”

A perícia desconstruiu a premissa central da pretensão autoral ao constatar que a
“intervenção antrópica é insignificante devido a fundação ter sido ancorada (sapatas em concreto armado) e, assim, não interferiu no ECOSSISTEMA”
. Aprofundando a análise, o laudo concluiu de forma inequívoca que
“não conseguiu vislumbrar qualquer dano ambiental causado pela instalação e operação da torre de transmissão da Suzano, instalada no topo do morro do Aricanga.”

Essa afirmação é corroborada pelas fotografias anexadas ao laudo, como a que evidencia a base da torre assentada sobre o solo rochoso, com a vegetação nativa intacta em seu entorno (fl. 585).

É de se conferir:

Cabe pontuar que a insignificância dos impactos fora consistentemente afirmada, com a ressalva de que,
“
excetuado o impacto visual, conforme presente no Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do Aricanga, não há danos ambientais presentes na permanência da antena.”

Se não há dano, a consequência jurídica lógica é o esvaziamento dos pedidos de reparação, recuperação e indenização. Inclusive, o próprio laudo é explícito ao tratar da desnecessidade de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD):

“
Por fim, é justamente pelo fato de não existirem danos (...) que
não há necessidade de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD), pois não há área degradada, não há dano
e, consequentemente, não há necessidade de recuperação ambiental.”

A solidez dessa conclusão é reforçada pelo fato de que a própria assistente técnica do Ministério Público, em seu parecer, reconheceu que a torre se localiza em área rochosa, que não houve supressão de vegetação para a instalação e que a atividade não causa degradação ambiental.

Ora, tal convergência técnica esvazia de substrato fático a alegação de dano.

4. A Ponderação de Interesses à Luz da Proporcionalidade: A Utilidade Pública da Estrutura e o Risco de Dano Reverso

Além da ausência de dano, outros dois fatores se somam para demonstrar a desproporcionalidade da medida de remoção: a compatibilização da estrutura pelo Plano de Manejo e sua inegável utilidade pública.

O Plano de Manejo do Parque, instrumento de gestão por excelência, enquadrou a área como "Zona de Uso Conflitante" (ZUC), cuja finalidade, conforme a metodologia do IBAMA, é
“contemporizar a situação existente”
, buscando a compatibilização de estruturas de utilidade pública preexistentes, e não a remoção compulsória.

Essa decisão técnica e administrativa do próprio gestor da unidade, que opta pela gestão e minimização de impactos em detrimento da erradicação, não pode ser ignorada pelo Judiciário.

Adicionalmente, a utilidade pública da torre fora exaustivamente comprovada nos autos.

Não se trata de estrutura para fins meramente privados, tendo em vista que documentos como o Ofício/Nº 320-2012/DP-IEMA e a Certidão do Corpo de Bombeiros Militar demonstram que a torre é utilizada pelo IEMA no âmbito do projeto
"Corredores Ecológicos"
— finalidade eminentemente ambiental — e pelo Corpo de Bombeiros para a comunicação em ações de defesa civil e emergências na região.

Nesse cenário, a interrupção abrupta de desse serviço traria prejuízos diretos à proteção ambiental e à segurança pública, interesses que não podem ser desconsiderados.

Portanto, a pretensão recursal do Ministério Público, ao insistir na remoção e reparação, vai de encontro à prova técnica robusta e isenta produzida nos autos, razão pela qual a manutenção da sentença, na parte em que julgou improcedentes os pedidos de retirada da torre e de indenização, é medida que se impõe.

B. Da Apelação da Empresa Suzano S.A.: A Desproporcionalidade e Inadequação das Obrigações de Fazer Impostas na Sentença

Noutro viés, a empresa Suzano S.A., em seu apelo, insurge-se contra a parte da sentença que, apesar de reconhecer a improcedência dos pedidos de remoção e indenização, impôs-lhe as obrigações de fazer consistentes na apresentação de Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) e na promoção de "medidas paliativas".

Com razão a recorrente.

A determinação para a apresentação de um Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório (EIA/RIMA) é, no contexto dos autos, medida desproporcional e carente de amparo legal.

Como se sabe, o EIA/RIMA é o mais complexo, demorado e oneroso dos instrumentos de avaliação ambiental, sendo sua exigência vinculada, por força constitucional (inciso IV do §1° do art. 225) e legal (Resolução CONAMA nº 01/86), àqueles empreendimentos com
"significativo impacto ambiental"
.

Ora, se a própria sentença se ampara em laudo pericial que classifica os impactos da torre como "insignificantes", falta o pressuposto fático e legal para se exigir o mais rigoroso instrumento de avaliação ambiental previsto na legislação.

A decisão de primeiro grau, nesse ponto, padece de manifesta contradição interna.

Em verdade, a via correta para a regularização de atividade já instalada e de baixo potencial ofensivo, caso necessária, é a instauração de procedimento administrativo de licenciamento corretivo perante o órgão ambiental competente.

Nesse foro, com base em estudos proporcionais à complexidade do caso — como Relatório Ambiental Simplificado (RAS) ou Plano de Controle Ambiental (PCA) —, seriam definidas as condicionantes para a operação.

Com efeito, a intervenção judicial, ao impor instrumento de licenciamento inadequado, acaba por invadir a esfera de competência técnica do órgão ambiental licenciador, a quem cabe definir os estudos e as medidas adequadas para cada caso.

Da mesma forma, a condenação genérica à promoção de
“medidas paliativas para adequar as instalações
” carece de certeza e de fundamento, tratando-se, pois, de
obrigação sem causa
, porquanto se destina a mitigar problema que, segundo a própria prova dos autos, é insignificante.

Sob esse prima, se não há dano relevante a ser mitigado, a obrigação de agir paliativamente se esvazia de propósito e de base jurídica.

Ressalte-se, todavia, que a reforma da sentença neste particular não significa deixar a atividade sem qualquer controle, mas reconhecer que a via judicial não é o foro adequado para impor, de forma desproporcional e tecnicamente questionável, instrumentos de licenciamento específicos.

Cabe ao órgão ambiental competente, na esfera administrativa, utilizar-se dos mecanismos corretos (como a Licença Corretiva) para regularizar a situação, se assim entender necessário.

Nesse cenário, a condenação nas obrigações de fazer não apenas contradiz a robusta fundamentação fática e probatória da própria sentença, mas também carece de amparo legal e proporcionalidade, devendo ser afastada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
d
os recursos,
neg
o
provimento à apelação do Ministério Público

e

d
ou
provimento à apelação da Suzano S.A.
, para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 10.11.2025 a 14.11.2025

Voto: Acompanhar o Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0019118-28.2012.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SUZANO S/A

APELADO: SISTEMA NORTE DE RADIO E TELEVISAO LTDA., SUZANO S/A, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ANA PAULA WOLKERS MEINICKE BRUM - ES9995-A, ANTONIO AUGUSTO REBELLO REIS - RJ118816
Advogados do(a) APELADO: DANIELA CASTELO MARTINS - ES18913-A, JULIANE DA SILVA ARAUJO MORAES - ES12033-A, PABLYTO ROBERT BAIOCO RIBEIRO - ES10097-A
Advogados do(a) APELADO: ANA PAULA WOLKERS MEINICKE BRUM - ES9995-A, ANTONIO AUGUSTO REBELLO REIS - RJ118816

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Aprofundei o exame dos autos, com a cautela que a matéria ambiental exige, objetivando ampliar a discussão sobre
a controvérsia instaurada em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pela
SUZANO S/A
, em face da
SENTENÇA
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
.

Em síntese, o
Parquet
estadual objetiva a retirada de uma Estação Rádio Base (ERB) de propriedade da empresa Recorrente, instalada no topo do Morro do Aricanga, sob o argumento de que a estrutura encontra-se no interior de Unidade de Conservação de Proteção Integral (Parque Natural Municipal do Aricanga), operando sem licenciamento e causando danos ambientais contínuos e irreversíveis.

A sentença de Primeiro Grau, embora tenha reconhecido a anterioridade da instalação e a ausência de danos graves, condenou a empresa a apresentar Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) e a adotar medidas paliativas para reduzir o impacto da atividade.

Em seu minucioso voto, o Eminente Relator,
Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso do Ministério Público e pelo provimento do apelo da Suzano S/A, para julgar improcedentes todos os pedidos iniciais.

O ponto fulcral para o deslinde da causa reside na cronologia dos fatos em confronto com a evolução do regime jurídico da área.

Conforme apurado, a Estação Rádio Base foi instalada no ano de
1988
, devidamente autorizada pelo Poder Público Municipal através do Decreto nº 3.221/88. À época, a estrutura foi erigida em conformidade com as autorizações vigentes e muito antes de qualquer restrição específica de unidade de conservação no local.

Note-se, por oportuno e relevante, que a aludida situação permaneceu incólume, somente restando alterada anos mais tarde a realidade jurídica da área
sub examem
, sendo de registrar:(
I
) Em
1997
, a Lei Municipal nº 1.994 criou o Parque Municipal do Aricanga; (
II
) Em
2000
, sobreveio a Lei Federal nº 9.985 (Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC); (
III
) apenas em
2006
, por meio do Decreto Municipal nº 15.429/06, a área foi reclassificada como Unidade de Conservação de Proteção Integral.

Nesse contexto, não se pode aplicar retroativamente, de forma irrestrita, um regime de proteção integral extremamente rigoroso para criminalizar ou tornar ilícito um ato praticado legitimamente sob o amparo do Estado há quase duas décadas antes da referida classificação. Trata-se de situação fática e jurídica consolidada, protegida pelo princípio da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito.

Na hipótese, o Ministério Público sustenta a ocorrência de dano ambiental contínuo e violação ao Código Florestal (topo de morro). Contudo, a prova técnica produzida nos autos (Laudo Pericial do ID 15775974 e seguintes) é categórica ao refutar tais alegações.

Nesse particular, o
Perito Judicial
constatou que: (
I
) A
torre foi instalada
sobre um afloramento rochoso,
sem qualquer necessidade de supressão de vegetação nativa
; (
II
) A
intervenção
antrópica é considerada
insignificante
, pois a fundação por sapatas de concreto não interferiu no ecossistema circundante; (
III
)
Não foi vislumbrado qualquer dano ambiental
decorrente da operação da torre desde 1988; (
IV
) O
único impacto
identificado é o
visual
, o qual já é contemplado e contemporizado pelo próprio Plano de Manejo do Parque, que classifica a área como
"Zona de Uso Conflitante"
, buscando a compatibilização e não a erradicação.

As conclusões do
expert
, assentadas na inexistência de danos efetivos, encontram amparo na jurisprudência firmada no âmbito dos Tribunais de Justiça, os quais, em situações análogas, reforçam a impossibilidade de se paralisar atividades de telecomunicações baseadas em presunções de risco sem o devido suporte probatório.

Nesse sentido:

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE - INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE - ERB - MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS - EFEITOS NEGATIVOS AO MEIO AMBIENTE E À SAÚDE PÚBLICA - AUSÊNCIA DE PROVAS - PARALISAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA TORRE - IMPOSSIBILIDADE.

Não comprovada pela parte autora qualquer irregularidade na instalação de Estação Rádio Base - ERB no Município de Rio Pardo de Minas, mormente pela inexistência de prova do dano ambiental e de dados científicos no sentido de que as ondas eletromagnéticas (radiação não ionizante) causem efeitos negativos à saúde dos munícipes, imperativo reconhecer a improcedência do pedido inicial.

(
TJMG
; Remessa Necessária-Cv: 10556160004975001 Rio Pardo de Minas, Relator.: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 11/08/2021, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2021)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ESTAÇÃO RÁDIO BASE – ERB – INSTALADA EM LOCAL QUE VEIO A SER PROIBIDO PELA LEGISLAÇÃO POSTERIOR QUE REGULOU A MATÉRIA NO MUNICÍPIO DE CURITIBA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – TESES RECURSAIS QUE ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL EM RELAÇÃO AO DIREITO MATERIAL OBJETO DA LIDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM AÇÃO ENVOLVENDO DIREITO AMBIENTAL – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR – LEI MUNICIPAL Nº 11.535/2005 – APLICABILIDADE – PREVISÃO DE ADEQUAÇÃO DA ERB INSTALADA ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA – ERB QUE PERMANECE SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL E EM LOCAL PROIBIDO PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE VIGOROU APÓS A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO – NECESSIDADE DE MENSURAÇÃO DO RISCO CONCRETO PARA A SAÚDE E PARA O MEIO AMBIENTE CAPAZ DE DETERMINAR O DESLOCAMENTO IMEDIATO DA ERB – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE ENTENDEU PELA MANUTENÇÃO DA ERB NO LOCAL EM QUE INSTALADA, RESSALVADO O DIREITO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PROMOVER A APURAÇÃO DE RISCO CONCRETO PARA O MEIO AMBIENTE E A SAÚDE E DE BUSCAR O DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO, SEM PREJUÍZO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
TJPR
; APL: 00513282820128160001 PR 0051328-28 .2012.8.16.0001 (Acórdão), Relator.: Juiz Francisco Cardozo Oliveira, Data de Julgamento: 11/02/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/02/2020)

Ademais, restou comprovada a
utilidade pública
da estrutura, que serve não apenas à empresa, mas também ao IEMA (projeto de Corredores Ecológicos) e ao Corpo de Bombeiros Militar, sendo essencial para a comunicação de emergência e defesa civil na região.

No que tange ao
Recurso de Apelação Cìvel da Suzano S/A
, assiste razão à Recorrente ao questionar a imposição de elaboração de RIMA e medidas paliativas.

A rigor, a
Sentença incorreu em contradição lógica
: se o
Laudo Pericial
(acolhido pelo Juízo) afirma que os
impactos são

insignificantes
, carece de razoabilidade e proporcionalidade exigir o estudo ambiental mais complexo e oneroso do ordenamento (EIA/RIMA), cuja aplicabilidade é restrita a atividades de
significativo
impacto ambiental.

A exigência de RIMA para uma torre de rádio instalada em solo rochoso há 40 (quarenta) anos, com impacto insignificante, configura obrigação sem causa e invasão do mérito administrativo, uma vez que cabe ao Órgão ambiental definir, via licenciamento corretivo, quais estudos seriam adequados para a regularização formal da atividade.

Diante do exposto, considerando a anterioridade da instalação, a ausência de prova de dano ambiental e a utilidade pública da estrutura, ACOMPANHO INTEGRALMENTE O VOTO DO EMINENTE RELATOR, para: (I) NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público Estadual; (II) CONFERIR PROVIMENTO ao recurso da Suzano S/A, reformando a Sentença para julgar totalmente IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, inclusive as obrigações de fazer referentes ao RIMA e medidas paliativas.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 17.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.